Tribunal: TJMT
Processo: 1017945-94.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017945-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILDO FERREIRA DE JESUS - CPF: 698.331.331-34 (RECORRENTE), WANA FERREIRA MACIEL - CPF: 040.285.751-84 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (RECORRIDO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FATURA DE
CARTÃO DE CRÉDITO
– PAGAMENTO ACIMA DO VALOR MÍNIMO -
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR - CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO NÃO VANTAJOSAS

-
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO

- DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu,
restou evidente, a falha no dever de informação e o consequente vício do serviço, já que o requerido impôs ao consumidor o parcelamento automático do valor integral da fatura, desconsiderando o pagamento parcial, sem comunicar-lhe com antecedência e sem ter solicitado sua anuência, lançando na fatura subsequente as parcelas de forma arbitrária, mesmo tendo o autor manifestado administrativamente insatisfação quanto aos termos do parcelamento.

2.

A resolução BACEN nº 4.549/17 autoriza o parcelamento da dívida com juros mais baixos do que os juros normais de cartão de crédito não adimplido,
porém, trata-se de uma autorização e não de uma imposição ao consumidor.

3.

Na hipótese, a negativação da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Evidenciada a ilicitude da negativação do nome do recorrido no rol de devedores, a declaração de inexistência de débito

deve ser mantida.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
declarar a inexistência do débito discutido e condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e juros da mora de 1% ao mês, a partir da citação.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório, com juros contados a partir da sentença.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a sentença:

“(...)
No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova pela r. decisão constante do ID 118361449, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

As partes divergem quanto a cobrança referente à fatura do mês de abril de 2018, no valor de R$ 1.196,90 (hum mil, cento e noventa e seis reais e noventa centavos), a qual o Autor alega que pagou o valor de R$ 1.096,00 (hum mil e noventa e seis reais).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, máxime considerando os comprovantes acostados nos IDs 115138774 e 115138790, constata-se que houve o pagamento no valor de R$ 1.096,00 (hum mil e noventa e seis reais), conforme se verifica no extrato bancário.

Assim, caberia à parte Reclamada cobrar apenas o restante da fatura, qual seja,
R$ 100,90 (cem reais e noventa centavos),
com devidos acréscimos, bem como o referente à utilização mensal do cartão.

Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos são suficientes como prova de pagamento do valor indicado pelo reclamante, não poderia a parte reclamada incluir o montante da fatura (04/2018) na fatura do mês 05/2018 e, por consequência, as cobranças subsequentes decorrentes da suposta inadimplência da fatura 04/2018.

Dessa forma, comprovado que houve a cobrança indevida, evidente a conduta ilícita por parte da parte reclamada.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor pelo serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, se não a produzir, será responsabilizado.

Desta forma, o dano decorrente da falha na prestação do serviço é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação decorrente de cobrança indevida já configura dano moral.
(destaquei)

Conforme exarado na sentença, a situação dos autos cinge-se a cobrança referente à fatura do mês de abril/2018, no valor de
R$ 1.196,90
(um mil, cento e noventa e seis reais e noventa centavos), a qual o autor alega que pagou o valor de
R$ 1.096,00
(um mil e noventa e seis reais),
acreditando que o saldo devedor de R$ 100,90
(cem reais e noventa centavos), seria lançado na fatura do mês seguinte.

Contudo,
o requerido parcelou automaticamente o valor integral da fatura do mês, desconsiderando o pagamento já efetuado.

Sustenta que permaneceu efetuando o pagamento apenas do valor referente a fatura de cada mês
, desconsiderando os valores lançados relativos ao parcelamento automático, razão pela qual, seu nome inserido no cadastro de inadimplentes.

Pois bem. Com a devida vênia,
o saldo remanescente inadimplido realmente pode ser objeto de parcelamento compulsório, nos termos da Resolução n. 4549 /2017 do Banco Central do Brasil (BACEN)
.

Veja-se que o ato normativo instituiu novas orientações acerca do financiamento do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, em especial quanto à utilização do crédito rotativo, cujo objetivo foi o de aprimorar e equilibrar a relação existente entre o consumidor e a instituição financeira.

Para tanto, vem a calhar transcrever o disposto no artigo 1º da Resolução:

“Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único.
O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente,
inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.”

Em que pese
às alegações
do recorrente, consta do conjunto probatório, que o pagamento da fatura do mês de
abril/2018
foi bem superior ao mínimo, e o requerido efetuou o parcelamento do valor integral da fatura à revelia do consumidor, quando deveria ser parcelado apenas o saldo devedor, como preceitua a norma supracitada.

Ademais, o artigo 2º da Resolução assim dispõe, “Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º,
o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado
,
desde que em condições mais vantajosas para o cliente
em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros”.

Observe-se, todavia, que ao lançar mão da mencionada resolução
deve a instituição financeira observar os princípios que norteiam as relações de consumo
.

Assim, entendo que o consumidor não pode ter tolhida a sua liberdade de contratação, ou seja,
não pode impor ao consumidor um parcelamento automático cujas condições (taxa de juros, número de parcelas) foram instituídas unilateralmente pela financeira
.

Oportuno, ainda, salientar que, tanto a Resolução CMN 4.549/2017 quanto o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III do CDC) determinam o dever de informação do fornecedor.

Desse modo, mostra-se abusiva a conduta do requerido, diante da ausência de comprovação de que o autor concordou com o financiamento automático em questão, que gerou o crédito parcelado, não sendo demasiado ressaltar que tal ônus de prova incumbiria à empresa prestadora do serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA EM ATRASO (ABRIL/2022).
VALOR LANÇADO NA FATURA SUBSEQUENTE (MAIO/2022). PAGAMENTO REALIZADO NO VENCIMENTO DA FATURA SUBSEQUENTE
. VALOR REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2022 ESTORNADO PELO BANCO.
POSTERIOR PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR, EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO
. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Resolução CMN nº 4.549/2017 não prevê a obrigatoriedade de parcelamento (financiamento automático) da fatura do cartão de crédito antes do vencimento da fatura do mês subsequente àquele em que o consumidor ingressou no crédito rotativo, mas mera possibilidade, de modo que exige anuência do consumidor ao parcelamento, o que não se verificou na espécie.

2-
O descumprimento contratual, por si só, não gera indenização extrapatrimonial. Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento.

3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1004109-51.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DO CDC.
FATURA CARTÃO DE CRÉDITO PAGA INTEGRALMENTE
COM ATRASO.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA E BLOQUEIO DO CARTÃO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DOS ENCARGOS DECORRENTES DA MORA. RESOLUÇÃO N. 4.549/17. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CONSUMIDORA ANUIU COM O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO
. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PATAMARES APLICADOS EM OUTROS CASOS ANÁLOGOS APRECIADOS POR ESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07022254520218020046 Palmeira dos Indios, Relator: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS -
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO PAGA INTEGRALMENTE - RESOLUÇÃO Nº 4.549 BACEN - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO - DEVER DE INFORMAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO -
VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
O parcelamento automático do débito de fatura de cartão de crédito não paga integralmente só pode ser considerado válido quando a instituição financeira comprova que o consumidor tenha sido cientificado dessa ocorrência caso não opte por outro plano de parcelamento - Uma vez anulado o parcelamento automático, a dívida originária, objeto do parcelamento, deve ser restaurada - O dano moral independe de qualquer comprovação quando resulta de inscrição irregular de nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes
- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta ilícita . Em casos de inscrição indevida de nome em cadastro de proteção ao crédito sem ocorrência de fraude, tem-se entendido que deve a indenização por danos morais ser fixada em valor equivalente a vinte salários-mínimos. (TJ-MG - AC: 10000205800238001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 22/04/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021)

Desta forma, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC,
razão pela qual se presume ilegítima a negativação do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da negativação indevida do nome do recorrido nos órgãos de restrição ao crédito.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Evidenciada a ilicitude da negativação do nome do recorrido no rol de devedores, a declaração de inexistência do débito

deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024